Tribunal: TJDFT
Processo: 0726120-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0726120-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PEDRO ANTONIO ANDRADE PORTO AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASÍLIA DESPACHO Em consulta à origem, constata-se que o sobrestamento do feito foi determinado. Intime-se e prossiga-se. Brasília/DF, 11 de julho de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006